Tribunal: CARF
Processo: 10580.723119/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723119/2020-86
RESOLUÇÃO
3302-002.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mário Sérgio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antônio Borges (substituto), Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 108-010.978 que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada em oposição ao Auto de Infração
lavrado para a cobrança de PIS e Cofins.
Fl. 12704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723119/2020-86
2
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, foram constatadas as seguintes
infrações:
(i)
aproveitamento de crédito em desacordo com a legislação; e
(ii)
omissão de receitas na apuração da base de cálculo das contribuições.
Inconformada a contribuinte apresentou Impugnação, requerendo:
(i)
preliminarmente, a nulidade do lançamento em vista do procedimento
adotado pelo auditor fiscal;
(ii)
necessidade de sobrestamento do feito;
(iii)
a declaração de decadência do direito de constituir o crédito tributário
relativo aos meses de janeiro a março de 2015;
(iv)
a reversão das glosas relativas aos bens e serviços enquadrados no conceito
de insumos, tais como materiais de embalagem, rolo para ramonador,
carroceria de madeira, bens utilizados para manutenção civil, emissão de
vale pedágio, serviço de inspeção e manutenção de extintores, serviços
relativos aos materiais de embalagem, serviços de transporte dos insumos,
manutenção de posta e dutovia, serviço de engenharia consultiva,
sobrestadia de container, pintura industrial, coleta de amostras e análises
técnicas, gestão de almoxarifado, aluguel de veículos;
(v)
a reversão de glosas relativas as despesas de energia elétrica (ICMS
substituição tributária);
(vi)
reversão de glosas relativas aos gastos com armazenagem de mercadorias e
fretes nas operações de venda (fretes de transferência de produto acabado
entre estabelecimentos do contribuinte, fretes de transferência de produto
acabado entre estabelecimentos do contribuinte – terminais de carga e
unidades fabris – e fretes na remessa de produto acabado para Depósito e
Armazéns de Terceiros);
(vii)
o reconhecimento da tributação das vendas tributadas à alíquota "zero" - cst
06 – outras receitas financeiras;
(viii)
o reconhecimento das operações indicadas no CST 07 (Operações com
Suspensão da contribuição);
(ix)
o reconhecimento do Crédito Presumido de ICMS decorrente do PRODESIN
como verdadeira subvenção para investimento;
(x)
a reconhecimento da possibilidade de inclusão das receitas financeiras do
cálculo do rateio proporcional de créditos.
Fl. 12705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723119/2020-86
3
A 6a Turma da DRJ08, contudo, por meio do Acórdão de no 108-010.978,
reconheceu apenas parcialmente o direito da contribuinte, para
(i)
reverter a glosa efetuada em relação à nota fiscal no 20153, emitida em
01/2015, no valor de R$ 3.844,71, elaborada por INTERTEK DO BRASIL
INSPEÇÕES LTDA;
(ii)
reconhecer que a Nota Fiscal n.o 14963 (doc. 10), no valor de R$ 67.876,21
se refere a operação de venda de mercadoria, destinada ao consumo ou à
industrialização na Zona Franca de Manaus, sendo, portanto, receita
submetidas à alíquota zero das contribuições, nos termos do artigo 2o da Lei
no 10.996/2004.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2015
INSUMO. CONCEITO.
Insumos são os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que
integram o processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços. Essencial é o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Relevante é o item que, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal.
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição de
substituto, não integra o valor das aquisições de mercadorias, por não constituir
custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte
substituído na operação de saída da mercadoria. Sobre a parcela do ICMS-ST, não
poderá a pessoa jurídica descontar créditos de Cofins.
MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL.
O método do rateio proporcional prevê a utilização de uma relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total. A receita bruta decorre da venda de bens nas operações de conta
própria, da prestação de serviços, do resultado auferido nas operações de conta
alheia e das demais receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Fl. 12706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723119/2020-86
4
A subvenção para investimento não integra a base de cálculo da contribuição,
desde que seja registrada em reserva de lucros e seja utilizada para absorção de
prejuízos ou aumento do capital social.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. FASE DE IMPUGNAÇÃO.
Os documentos comprobatórios hábeis e idôneos apresentados na fase de
impugnação devem ser acatados pelo órgão julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2015 INSUMO.
CONCEITO.
Insumos são os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que
integram o processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços. Essencial é o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Relevante é o item que, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal.
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição de
substituto, não integra o valor das aquisições de mercadorias, por não constituir
custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte
substituído na operação de saída da mercadoria. Sobre a parcela do ICMS-ST, não
poderá a pessoa jurídica descontar créditos de PIS.
MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL.
O método do rateio proporcional prevê a utilização de uma relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total. A receita bruta decorre da venda de bens nas operações de conta
própria, da prestação de serviços, do resultado auferido nas operações de conta
alheia e das demais receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
A subvenção para investimento não integra a base de cálculo da contribuição,
desde que seja registrada em reserva de lucros e seja utilizada para absorção de
prejuízos ou aumento do capital social.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. FASE DE IMPUGNAÇÃO.
Os documentos comprobatórios hábeis e idôneos apresentados na fase de
impugnação devem ser acatados pelo órgão julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 12707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723119/2020-86
5
Devidamente intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos trazidos em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
Como relatado anteriormente, trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança
das contribuições ao PIS e à Cofins, referente ao ano de 2015.
A fiscalização, ao analisar a apuração efetuada pela Recorrente no referido período,
entendeu que os créditos apurados em períodos anteriores já teriam sido inteiramente glosados
ou mesmo utilizados para quitação de débitos, motivo pelo qual desconsiderou tais valores do
cálculo dos créditos de PIS e COFINS disponíveis no período analisado.
A contribuinte, no entanto, sustenta que a utilização dos créditos de PIS/COFINS
relativos aos períodos de 2012 e 2013 ainda se encontra em discussão na esfera administrativa,
requerendo, portanto, o sobrestamento do presente feito até o desfecho definitivo dos seguintes
processos administrativos:
 13502.901482/2016-83;
 13502.901483/2016-28;
 13502.901484/2016-72;
 13502.901485/2016-17;
 13502.901489/2016-03;
 13502.720096/2018-54;
 13502.901490/2016-20;
 13502.901492/2016-19;
 13502.901494/2016-16;
 13502.901496/2016-05;
 13502.901491/2016-74;
 13502.901493/2016-63;
 13502.901495/2016-52;
 13502.901497/2016-41.
Diante de tais circunstâncias, não havendo dúvida a respeito da repercussão do
resultado dos referidos casos nos presentes autos, este colegiado entendeu pela conversão do
presente julgamento em diligência para que:
(i)
se proceda com a distribuição dos referidos processos para esta
mesma relatora, nos termos do art. 47, §§ 2o e 3o do RICARF;
Fl. 12708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.874 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723119/2020-86
6
(ii)
posteriormente, se proceda com a vinculação dos referidos
processos a estes autos, de modo que seja possível um julgamento
conjunto e coerente de todos os casos.
É a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 12709
DF CARF MF
Original